Tribunal: TJDFT
Processo: 0735021-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. ENSINO MÉDIO CONCLUÍDO ANTES DO ENCARCERAMENTO. IRRELEVÂNCIA. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos infringentes interpostos com fundamento no voto vencido, mais benéfico ao embargante, em face do acórdão prolatado pela 2a Turma Criminal que, por maioria, deu provimento ao recurso do Ministério Público para reformar a decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal e, como consequência, indeferir a remição parcial da pena pela aprovação parcial no ENCCEJA/2022, em razão de o apenado já possuir referido grau de escolaridade antes do início da execução de sua pena.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que já possuía o grau de escolaridade do novo exame realizado no interior do estabelecimento prisional, faz jus à remição da pena pelo estudo.
III. Razões de decidir
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no ERESP 1979591/SP, julgado em 08-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de admitir a remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA aos apenados que tenham adquirido a certificação do nível de escolaridade no curso da execução penal, mesmo que tenham concluído o ensino fundamental ou o médio antes de ingressarem no sistema prisional.
4. A dedicação da pessoa presa aos estudos deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento, sendo irrelevante se já possuía o grau de escolaridade exigido no novo exame prestado.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.